Tribunal: TCU
Processo: 013.849/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente, o prazo, por mais quinze dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo inicial, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações exaradas no subitem 9.3.5 do Acórdão 8034/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.849/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: America Seroa da Motta (XXX.517.397-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Maria Claudia da Silva Vater da Costa Fiori (XXX.014.147-XX); Regina Maria Motta Vater Lundberg (XXX.789.207-XX); Suely Pereira Coutinho (XXX.339.267-XX); Teresa Cristina da Motta Vater (XXX.552.567-XX); Vera Maria da Silva Vater (XXX.797.777-XX); Vera Maria da Silva Vater (XXX.797.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Breno Santos (48318/OAB-DF), representando Vera Maria da Silva Vater. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.